Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. Aumento em proporção superior necessita de fundamentação concreta e específica para o caso. Pena readequada.
2. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o réu reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso, embora a pena tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há que se falar em fixação do regime aberto nessas hipóteses.
3. No caso, a sentença fixou o regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos, por ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente. Reformada a sentença para fixar o regime semiaberto, em observância ao art. 33, §2o, alínea “c”, c/c §3o, ambos do CP.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão do mínimo legal.